Tribunal: CARF
Processo: 10380.014399/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flavia Lilian Selmer Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.014399/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.082 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/11/2009
ARQUIVOS
DIGITAIS.
APRESENTAÇÃO
COM
OMISSÃO
OU
INCORREÇÃO. INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar a empresa arquivos e
sistemas das informações em meio digital relativos aos registros de seus
negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos de
natureza contábil e fiscal com omissão ou incorreção.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/11/2009
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa ou com preterição do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.014399/2009-89
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.082 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014399/2009-89

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-49.130 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AIOA -
DEBCAD no 37.222.706-6. O referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/11/2009
ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO COM OMISSÃO OU INCORREÇÃO.
INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar a empresa arquivos e sistemas
das informações em meio digital relativos aos registros de seus negócios e atividades
econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal com
omissão ou incorreção.
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O crédito tributário lançado por infração à obrigação acessório quando apresentou
arquivos e sistemas de informações em meio digital correspondentes aos registros de seus
negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e
fiscal, com omissão ou incorreção, conforme previsto na Lei no 8.218, de 29/08/1991, art. 11,
parágrafos 3o e 4o, com redação dada pela Medida Provisória no 2.158, de 24/08/2001. (Relatório
Fiscal e-fls. 06 a 08).
Na mesma ação fiscal foram realizados os seguintes lançamentos:
 Debcad no 37.042.554-5 – processo no 10380.014374/2007-13– NFLD –
Patronal.
 Debcad no 37.042.553-3 – processo no 10380.014376/2007-11– AIOA –
não informação de fatos geradores na GFIP.
 Debcad no 37.222.704-0 – processo no 10380.014397/2009-90 – AIOA –
não lançamento de fatos geradores na folha de pagamento.
 Debcad no 37.222.705-8 – processo no 10380.014398/2009-34 – AIOA –
não lançamento discriminadamente de fatos geradores na contabilidade.
 Debcad no 37.222.706-6 – processo no 10380.014399/2009-89 – AIOA –
Omissão ou incorreção em arquivos digitais.
A ciência do lançamento foi em 13/11/2009 (e-fl. 02).
A impugnação foi apresentada em 15/12/2009 (e-fls. 210 a 219), alegando
nulidade da ação fiscal e pedindo relevação da Multa.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.082 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014399/2009-89

O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 237 a 244) e decidiu não acolher os
argumentos e manter o lançamento.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
28/11/2014 (e-fl. 250). Em 26/12/2014, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 254 a
264, com os mesmos argumentos apresentados na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.

Mérito
O recurso apresentado não debate a decisão proferida na primeira instância e faz
uma “quase” cópia de todos os motivos já apresentados na impugnação.
Considerando que são idênticos os fundamentos lançados na Impugnação e no
presente Recurso Voluntário, e por coadunar com as razões da Decisão recorrida, adoto-as,
transcrevendo-as, nos termos do art. 57, §3o do RICARF:
Voto
Dos requisitos de admissibilidade
7. A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 1972. Assim, dela se toma conhecimento.
Das alegações de nulidade
8. A defesa sustenta a nulidade do lançamento, “ante a ausência de penalidade
específica para o caso relatado nos autos da autuação em comento”. Ante tais alegações,
insta esclarecer que em matéria de processo administrativo fiscal não há falar em
nulidade, caso não se encontrem presentes as circunstâncias previstas pelo art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.082 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014399/2009-89

8.1. Pelo dispositivo transcrito, observa-se que só há nulidade se o auto de infração for
lavrado por pessoa incompetente, uma vez que por preterição de direito de defesa
apenas despachos e decisões a ensejariam.
8.2. Por outro lado, havendo irregularidades, incorreções ou omissões diferentes das
previstas no art. 59, essas não implicarão nulidade e poderão ser sanadas, como
determina o art. 60 do mesmo Decreto, se o sujeito passivo restar prejudicado:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
8.3. Dessa forma, no caso presente, tendo sido lavrados os autos de infração por
autoridade administrativa competente e não se encontrando presente pressuposto algum
dos dispostos no art. 59 transcrito, não há falar em nulidade, afastando-se de plano sua
ocorrência, devendo-se analisar a conformidade do lançamento em cotejo com a matéria
discutida especificamente pela Impugnante, sanando irregularidades, acaso existentes.
8.4. Importante também destacar que, com base no art. 142 da Lei no 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional – CTN), a autoridade fiscal tem o dever de privativamente
constituir o crédito tributário, identificando o sujeito passivo, entre outros deveres,
como a seguir se observa:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento
é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
8.5. Cumpre ressaltar, outrossim, que o lançamento, devidamente motivado, é ato
administrativo que goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, e,
portanto, cabia à Impugnante o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em
contrário, essa presunção, o que não ocorreu no caso presente.
8.6. Ademais, como se depreende do Auto de Infração em questão, o lançamento
observou todos os dispositivos legais e regulamentares vigentes, não se podendo falar
em ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
8.7. Observa-se que o Auto de Infração e seus anexos são perfeitamente
compreensíveis, estando devidamente motivado o lançamento e cumpridas todas as
formalidades essenciais relacionadas à sua lavratura, tais como: a qualificação do sujeito
passivo, a descrição da infração e o dispositivo legal infringido, o dispositivo legal e
o valor da multa aplicada, o prazo para recolhimento ou impugnação, a assinatura do
AuditorFiscal, a indicação do seu cargo e o número de matrícula (folha de rosto do AI
- fl. 2). Atende, pois, as exigências do art. 142 do CTN, antes transcrito.
8.8. Ademais, como se pode verificar, há nos autos prova de que a Impugnante foi
cientificada do presente Auto de Infração, tendo acesso a todas as informações
necessárias para elaborar a sua defesa e, tanto foi possível o pleno exercício do direito
de defesa e do contraditório que a Autuada se utilizou dessa prerrogativa (fls. 36 a 43).
8.9. Logo, não merecem prosperar os argumentos levantados pela Impugnante acerca da
nulidade do lançamento.
Da infração
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.082 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014399/2009-89

11. O Relatório Fiscal da Infração é bastante claro quanto à descrição dos fatos (fl. 6)
1- A empresa que é usuária de meios digitais para documentos e informações de
natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária , apresentou os arquivos
digitais das Folhas de Pagamentos Mensais no formato MANAD para os anos de
2005 e 2006 e na análise foi constatado que as informações não são íntegras,
isto é, não correspondem ao valor real das operações escrituradas, seja por
omissões, seja por incorreções.
1.1 As Folhas de Pagamento Digitais em todas as competências de 2005 consta
o total líquido (proventos menos descontos ) diferente dos valores contabilizados
mês a mês .
No ano de 2006 as Folhas de Pagamento Digitais nas competências janeiro a
maio e julho a dezembro consta o Total Líquido ( proventos menos descontos )
diferente dos valores contabilizados mês a mês , já no mês de junho de 2006 não
teve Folha de Pagamento Digital, incorrendo no caso de omissão, pois no
arquivo MANAD de 2006 o que consta na competência de 06 não é 06/2006 e
sim 06/2005 que é a mesma que consta no MANAD 2005 para o mês 06,
inclusive no recibo de entrega nestas competências 06/2005 e 06/2006 os
códigos gerados são iguais.
(...)
2- A empresa entregou o MANAD de 2005 no último dia do prazo concedido
03/11/2009, no entanto o MANAD de 2006 contém erros e foi concedido um
novo prazo , ate o dia 05/11/2009, conforme solicitado pela empresa .No entanto
a empresa ao entregar o CD gravou novamente o MANAD de 2005 e imprimiu o
Recibo de entrega, apesar de estarem exatamente iguais , a auditoria considerou
o que foi entregue no prazo (dia 03/11/2009 ). O de 2006 foi entregue em
05/11/2009.
9.1. Os dispositivos legais que prevêem a obrigação acessória em questão e a cominação
de multa em caso de seu descumprimento, estão devidamente informados no auto de
infração e seus anexos, cujos textos transcrevemos a seguir:
Lei no 8.218, de 1991(redação da MP no 2.158/2001)
Art.11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os
respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na
legislação tributária. .(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001) (Vide Mpv no 303, de 2006)
§3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para
estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser
apresentados. .(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade
designada pelo Secretário da Receita Federal. (Incluído pela Medida Provisória
no 2.158-35, de 2001)
9.2. Quanto aos dispositivos relacionados à multa aplicada, cabe destacar:
Lei no 8.218, de 1991(redação da MP no 2.158/2001)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a
imposição das seguintes penalidades:
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.082 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014399/2009-89

(...)
II-multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada a um
por cento da receita bruta da pessoa jurídica no período; .(Redação dada pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
(...)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere
este artigo compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
9.3. No caso presente, a Contribuinte não nega a ocorrência da infração, apenas procura
justificar os motivos pelos quais não apresentou (e/ou apresentou com erros e omissões)
os arquivos digitais das folhas de pagamento no formato MANAD.
9.4. As alegações da Impugnante de que teve dificuldades para apresentação em razão
de problemas de migração de sistemas, ou de que inexistiu a intenção de prejudicar o
andamento da ação fiscal ou, ainda, de “comprovação de boa-fé”, não são suficientes
para se cancelar o crédito tributário, uma vez que a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente e da extensão dos efeitos do ato,
nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional
9.5. Quanto à alegação de primariedade, vale ressaltar a informação da autoridade fiscal
de que a empresa foi autuada em ação fiscal anterior, na qual foi lavrado o Auto de
Infração DEBCAD no 35.022.977-0 em 14/01/2000, por descumprir o art. 32, IV, §§ 3o
5° da Lei 8212/91, que teve decisão definitiva em 23/05/2001, restando configurada a
circunstância agravante, prevista no art. 290, inciso V, e parágrafo único do RPS
(reincidência genérica, uma vez que se trata de infração diferente).
9.6. Os motivos elencados, portanto, não têm o condão de modificar a exação em
questão, que decorre única e exclusivamente da aplicação das normas tributárias à
espécie, não havendo espaço para a desoneração da Contribuinte do pagamento da
multa pelo comprovado descumprimento da obrigação acessória em questão.
Da multa aplicada
10. Conforme relatado pela autoridade fiscal (fl. 7), “Após comparativos entre folhas
digitais e contabilidade e constatada informações incorretas e omissas nas folhas digitais
a auditoria aplicou a fundamentação legal constante na folha de rosto, onde a multa foi
aplicada sobre valor da operação — que é o registro da folha de pagamento na
contabilidade, limitada a 1% do faturamento anual”, resultando em R$ 101.683,30 para
o ano de 2005 e em R$ 167.993,46 para o ano de 2006.
10.1. Entretanto, observando-se o limite de 1% da receita bruta temos a seguinte
situação:
ANO-CALEND. RECEITA BRUTA LIMITE (1%) MULTA APLICADA
2005 R$ 5.575.434,42 R$ 55.754,34 R$ 55.754,34
2006 R$ 8.450.134,18 R$ 84.501,34 R$ 84.501,34
TOTAL R$ 140.255,68
10.2. Dessa forma, agiu corretamente a autoridade fiscal ao aplicar a multa devida, nos
exatos termos preceituados na legislação vigente3 .
Do pedido de relevação da multa aplicada
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.082 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014399/2009-89

11. Em relação ao pedido de relevação da multa, cabe salientar a revogação do art. 291
do RPS pelo Decreto no 6.727, de 12/01/2009, e, ainda que assim não fosse, não
estariam presentes, no caso em tela, os requisitos necessários à relevação (pedido e
correção da falta dentro do prazo de impugnação, primariedade do réu e ausência de
circunstância agravante).
11.1. Aliás, a própria Autuada demonstra não haver corrigido a falta, pois afirma que
“mesmo entendendo que não incorreu em qualquer penalidade prevista na legislação
que trata da matéria, irá, até o final do presente feito, apresentar o MANAD, nos
precisos moldes exigidos pelo agente fiscal” (destacou-se).
11.2. Em relação à prova documental, não é demais lembrar que o momento para a
juntada de documentos no processo administrativo é juntamente com a impugnação,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo se fundada nas
hipóteses expressamente previstas e desde que mediante requerimento à autoridade
julgadora (Decreto n° 70.235/1972, arts. 15 e 16, § 4°).
(grifos originais)

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER, REJEITAR as preliminares e, no
mérito, NEGAR provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 274
DF CARF MF
Original